Tribunal: TJSP
Processo: 2091806-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2091806-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente FRANCISCO
CRISTIANO DA SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Convalidaram a
liminar e concederam a ordem de habeas corpus, revogando definitivamente a prisão
preventiva de Francisco Cristiano da Silva.V.U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MÁRCIO BARTOLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091806-87.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2091806-87.2020.8.26.0000
São Paulo
Impetrante: Guilherme Augusto Campos Bedin
Paciente: Francisco Cristiano da Silva
42,043
1. O Defensor Público Guilherme Augusto
Campos Bedin impetra ordem de habeas corpus, com pedido liminar,
em favor de Francisco Cristiano da Silva, alegando submissão do
paciente a constrangimento ilegal decorrente de ato do Juiz de Direito
do Departamento de Inquéritos Policiais da Comarca da Capital.
Relata que Francisco Cristiano foi preso em flagrante em 7 de abril
de 2020, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas,
sendo que a custódia flagrancial foi, posteriormente, convertida em
preventiva. Sustenta que não se encontram presentes os requisitos
para a manutenção da custódia cautelar do paciente, ressaltando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091806-87.2020.8.26.0000 -Voto no
3
quantidade de drogas apreendidas, inferior a 100g, e sua
primariedade. Pontua, por fim, que medidas cautelares alternativas
seriam cabíveis e que a segregação cautelar é desproporcional em
face da possibilidade de substituição da sanção corporal por pena
restritiva de direitos em caso de eventual condenação. Requer a
concessão da ordem, para que se revogue a prisão preventiva do
paciente (cf. fls. 01).
O pedido de liminar deferido às fls. 51/52.
O Juízo impetrado encaminhou as informações de
fls. 58/59, acompanhadas das cópias de fls. 60/65.
Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça às fls.
68/70 opinou pela denegação da ordem e cassação da liminar.
2. Extrai-se do ofício de informações que
Francisco Cristiano foi preso em flagrante em 6 de maio de 2020,
por estar praticando, em tese, o tráfico de drogas. A audiência de
custódia não foi realizada, extraordinariamente, em razão da situação
de
pandemia
(COVID-19).
Cumpriu-se
o
estabelecido
pela
Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e pelo
Provimento CSM no 2545/2020. A prisão em flagrante foi convertida
em preventiva e, em 7 de maio de 2020, foi apresentado o relatório
final pela autoridade policial. Em cumprimento à decisão liminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091806-87.2020.8.26.0000 -Voto no
4
exarada neste writ, expediu-se alvará de soltura em favor do paciente.
No dia 14 de maio de 2020, a denúncia foi oferecida.
3. Ante a ausência dos requisitos autorizadores
da segregação cautelar, é caso de convalidar a liminar deferida e
conceder a ordem de habeas corpus, deferindo-se a liberdade
provisória ao paciente.
A despeito dos fundamentos lançados pelo Juízo
na decisão impugnada, não se verificam dados concretos idôneos e
peculiaridades do caso capazes de justificar a excepcional
necessidade de segregação cautelar do paciente, seja para
garantia da ordem pública, para evitar risco à instrução processual ou
à aplicação da lei penal.
4. É preciso lembrar que a prisão preventiva no
curso do processo, ante o princípio da presunção de inocência,
constitui medida excepcional. Inadmissível, quando ainda não
comprovada a culpa por manifestação estatal definitiva, seu manejo
enquanto forma de execução provisória da pena.
No decorrer da instrução, portanto, só é cabível o
cerceamento
de
liberdade,
como
medida
extraordinária
e
provisória, para a garantia da efetividade do processo penal e da
consecução de suas finalidades. Como cautelar de graves

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091806-87.2020.8.26.0000 -Voto no
5
consequências, a segregação preventiva somente tem cabimento em
casos de comprovada necessidade, quando atestado, in concreto,
o preenchimento de qualquer das hipóteses legais de sua decretação,
previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Por tal dispositivo, para o encarceramento
cautelar durante a demanda, faz-se necessário haver probabilidade
de o acusado ser condenado ao final do processo, já que essa é a
pretensão acusatória, demonstrável pela prova da materialidade do
fato e de indícios suficientes de autoria. Imperioso, contudo, que
também se encontre presente algum dos requisitos de cautelaridade
previstos no citado artigo, de modo a justificar-se a imprescindibilidade de medida tão gravosa à liberdade,
especialmente quando ainda não comprovada a culpa por
manifestação estatal definitiva.
Em síntese, só é possível a manutenção do
acusado preso durante o feito mediante substancial fundamentação.
É dizer: faz-se necessária motivação concreta idônea, calcada nas
peculiaridades do caso concreto, e não na genérica referência às
hipóteses previstas no texto legal da prisão preventiva; apelo à
gravidade, à qualificação do crime ou seus efeitos sociais, bem como
à possibilidade abstrata de fuga; indicação de conjecturas, deduções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091806-87.2020.8.26.0000 -Voto no
6
ou ilações, pois tais elementos não atendem aos motivos cautelares
taxativamente elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal.
5. O entendimento jurisprudencial do Supremo
Tribunal Federal é pacífico nesse sentido: “HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE
RECURSO ORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE DO
CRIME E A AFIRMAÇÃO ABSTRATA DE QUE O RÉU OFERECE
PERIGO À SOCIEDADE NÃO BASTAM PARA A IMPOSIÇÃO DA
PRISÃO CAUTELAR. O FUNDAMENTO UTILIZADO PARA A
CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA É
GENÉRICO, POSSÍVEL DE SER ADOTADO EM QUALQUER
SITUAÇÃO EM QUE SEJA APURADA A CONDUTA DE TRÁFICO
DE DROGAS. ORDEM CONCEDIDA. I - Embora o presente habeas
corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, esta
Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - A
jurisprudência desta Corte é no sentido de que não bastam a
gravidade do crime e a afirmação abstrata de que o réu oferece perigo
à sociedade para justificar a imposição da prisão cautelar ou a
conjectura de que, em tese, a ordem pública poderia ser abalada com
a soltura do acusado. Precedentes. III - O fundamento utilizado para a
conversão da prisão em flagrante em preventiva é genérico, possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091806-87.2020.8.26.0000 -Voto no
7
de ser adotado em qualquer situação em que seja apurada a conduta
de tráfico de drogas. IV Ordem concedida.”. (HC 143065, Relator:
Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 06/06/2017,
destacado).
6. No caso dos autos, tal como ressaltado em
juízo liminar, a quantidade de droga encontrada com o paciente não
se revela significativa 16 gramas de maconha, divididos em onze
porções
, fator que, somado à sua primariedade (fls. 23) e à
ausência de dados concretos que façam presumir hipótese de
reiteração delitiva, demonstra o descabimento da prisão preventiva.
7.
Sobre
o
tema
da
necessidade
de fundamentação da decisão que indefere a liberdade provisória,
mencionam-se os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça, dentre os quais se destaca feito em que o então paciente era
acusado pelos delitos de tráfico de drogas, em quantidade
superior à apurada no presente feito, e associação para o tráfico:
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS. TRÁFICO
E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GRAVIDADE ABSTRATA
DO DELITO. DROGA APREENDIDA. REDUZIDA QUANTIDADE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091806-87.2020.8.26.0000 -Voto no
8
INIDÔNEA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
CONFIGURADO.
RECURSO PROVIDO. 1. É certo que a gravidade abstrata do
delito de tráfico de entorpecentes não serve de fundamento para a
negativa do benefícioda liberdade provisória, tendo em vista a
declaração de inconstitucionalidade de parte do art. 44 da Lei no
11.343/2006 pelo Supremo Tribunal Federal. 2. Caso em que o
decreto que impôs a prisão preventiva ao recorrente
não apresentou motivação concreta, apta a justificar a segregação
cautelar, tendo-se valido de afirmação genérica e abstrata sobre a
gravidade do delito. 3. Condições subjetivas favoráveis ao recorrente,
conquanto
não
sejam
garantidoras
de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas,
quando não for demonstrada a real indispensabilidade da
medida constritiva, máxime diante das peculiaridades do
caso concreto, em que o acusado foi flagrado na posse de 26,16g
de cocaína. Precedentes. 4. Recurso provido para determinar a
soltura
do
recorrente,
sob
a
imposição
das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319,
incisos I e IV, do Código de Processo Penal.” (RHC 75.590/MG, Rel.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
20/10/2016, DJe 28/10/2016, grifado).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091806-87.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Igualmente: “CRIMINAL.
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RELAXAMENTO DA
PRISÃO EM FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE
GENÉRICA
DO
DELITO.
CLAMOR
SOCIAL.
PRESUNÇÕES
ABSTRATAS.
FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA.
ORDEM
CONCEDIDA. I. Não se aplica a vedação do art. 44 da Lei no
11.343/06, que obstrui a concessão de liberdade provisória aos
acusados pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes, em hipótese
na qual o flagrante foi relaxado por inexistência do estado de
flagrância. II. A prisão preventiva é medida excepcional que deve
ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos
requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo
Penal, em observância ao princípio constitucional da presunção
de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a
reprimenda e a ser cumprida quando da condenação. III. O
simples juízo valorativo sobre a gravidade genérica do delito
imputado ao recorrente, assim como o volume de drogas
apreendidas - cerca de 105 gramas - ou o clamor social não
constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão cautelar,
se desvinculados de qualquer fator concreto ensejador da
configuração dos requisitos do art. 312 do CPP. IV. Ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091806-87.2020.8.26.0000 -Voto no
10
concedida, nos termos do voto do relator” (STJ, HC 211700/CE,
Relator Ministro Gilson Dipp Quinta Turma, julgado em 14.02.12)
grifos nossos.
8. Ante o exposto, convalidam a liminar e
concedem a ordem de habeas corpus, revogando definitivamente a
prisão preventiva de Francisco Cristiano da Silva.
Márcio Bartoli
Relator